Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-81.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Riachão do Jacuípe Apelação Crime n° 8000201-81.2023.8.05.0211 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado: Gabriell Sampaio Neves (OAB/BA 61.553) Apelado: Carlos Fernandes Pinto Silva Promotora de Justiça: Pollyanna Quintela Falconery Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. DROGAS E DOCUMENTOS PESSOAIS ENCONTRADOS EM IMÓVEL ABANDONADO E EM VEÍCULO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Carlos Fernandes Pinto Silva da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com base no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de provas suficientes da autoria delitiva. 2. Segundo a denúncia, expressiva quantidade de cocaína e instrumentos típicos do tráfico foram encontrados em imóvel com sinais de abandono. Também foram apreendidas porções da droga no interior de veículo pertencente ao réu, estacionado em frente à casa, além de documentos pessoais. 3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, manifestando-se pela manutenção da sentença absolutória. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que absolveu o réu deve ser reformada para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de entorpecentes no imóvel e no interior de seu veículo, bem como de seus documentos pessoais no local. III. Razões de decidir 5. A materialidade do delito foi comprovada por auto de apreensão e laudos periciais confirmando a natureza ilícita da substância (cocaína), totalizando cerca de 6.954,70g. 6. A autoria, entretanto, não foi demonstrada com segurança. Os policiais militares responsáveis pela diligência não reconheceram o réu no local dos fatos, relatando apenas a fuga de pessoa não identificada. 7. A presença de documentos e veículo do acusado no cenário delitivo constitui indício relevante, mas isolado, insuficiente para sustentar condenação, ausente prova direta da posse ou do domínio sobre os entorpecentes, o que impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria delitiva, não se admitindo presunções. 2. A mera presença de documentos ou bens de titularidade do acusado em local de crime não constitui, por si só, prova suficiente para a condenação. 3. Na ausência de reconhecimento direto ou prova segura de vinculação, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.343671-1/001, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi, j. 11.12.2025; TJPR, Apelação Criminal nº 0052130-64.2024.8.16.0014, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, j. 04.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000201-81.2023.8.05.0211, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, a unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, nos termos do Voto do relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator